Tribunal: TJES
Processo: 5010634-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010634-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AGNALDO KAPITZKY
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010634-03.2021.808.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: AGNALDO KAPITZKY

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por AGNALDO KAPITZKY em face de BANCO BRADESCO S.A. Narra o autor, em síntese, ter sido surpreendido com o depósito de R$ 6.330,30 na sua conta bancária, feito pelo réu, ora recorrente, relativo a um contrato de empréstimo consignado que não celebrou, o qual ocasionou descontos no seu benefício previdenciário. Postulou o cancelamento do contrato, com a consequente cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos, em dobro, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5496171), o réu arguiu preliminar de incompetência absoluta, por necessidade de perícia. No mérito, arguiu a validade do contrato de empréstimo celebrado pelo autor, referente à portabilidade da dívida que este possuía com o Banco Panamericano. Requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4225677) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento do contrato de empréstimo nº. 814392917, devendo ser desaverbado da margem de benefício do autor, no prazo de 05 dias, e cessado os descontos dele decorrentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo da restituição;
(b)
condenar o réu a restituir em dobro o valor de R$ R$ 3.438,72, relativo aos descontos de junho/2020 a novembro/2021, bem como os valores descontados posteriormente, no curso da ação, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4225678). Em suas razões, suscitou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em virtude da necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade da conduta da recorrente, alegando portabilidade do Banco Panamericano, sendo legítima a contratação. alega ausência de fraude, uma vez que, transferências efetuadas através do internet banking são efetivadas somente mediante senha. Aduz a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; necessidade de devolução do empréstimo; ausência de cabimento de repetição do indébito e a ausência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório. Assim, pretende a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Em sede de contrarrazões (ID. 4225681), o autor alega a necessidade de responsabilização do banco pelos danos que suportou. Pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença guerreada.

Desde já esclareço que se mostra desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

Assim, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá a ela comprovar a veracidade do registro.

Entendo que a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do empréstimo está maculada pela ausência de manifestação volitiva do autor, pelo que o acolhimento do pleito cominatório é medida que se impõe, devendo ser cessadas as cobranças.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente.

Neste quesito,
ouso em discordar do juízo de piso quanto à forma da devolução
, tendo em vista que, não obstante os valores cobrados de forma indevida possam ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que caracterizem a má-fé do banco que justifiquem a devolução em dobro.

Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença somente para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada somente no tocante à devolução dos valores, que deve ser feita de forma simples, conforme mencionado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença parcialmente, devendo ser a devolução realizada de forma simples. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)